Tribunal: CARF
Processo: 13855.002458/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002458/2006-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.677 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEPOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL.
Não comporta conhecimento recurso especial em que o tema versado em seu
curso em nada beneficia o recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
((documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, Recorrente,
contra o Acórdão 3401-009.423 assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012/
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002458/2006-98
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.002458/2006-98

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não questionada em sede de impugnação ou de
manifestação de inconformidade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido especificamente contraditada,
sobre a qual a defesa faz alegações genéricas, sem atacar diretamente a questão de fato
ou de direito afeta ao objeto discutido.
SELIC. JUROS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula
CARF no 4.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso a colegiado administrativo apreciar a inconstitucionalidade de leis
regularmente inseridas no ordenamento segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, atribuição essa reservada aos órgãos do Poder Judiciário,
nos termos da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. CABIMENTO. Nos casos de lançamento de
ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, nos termos do que dispõe o art. 44, I, da Lei no 9.430, de
1996.
MULTA DE OFÍCIO. CONVERSÃO EM MULTA DE MORA. Ante a ausência de
previsão legal, é vedada a conversão da multa de ofício em multa de mora ou a sua
redução para dentro do limite de vinte por cento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012/
BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. NÃO COMPOSIÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITAS. NÃO OCORRÊNCIA.
As bonificações em mercadorias entregues pelo vendedor ao comprador, sem
vinculação com uma operação de venda, ainda que não registradas na respectiva nota
fiscal, não constituem receitas auferidas por quem as recebe desde que comprovado, por
outros meios, o cumprimento dos requisitos legais.
ICMS. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÃO. Conforme decidiu
o Supremo Tribunal Federal em 15/03/2017 nos autos do RE no 574.706/PR, o ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
1.2. A Recorrente aponta divergência no tema incidência das contribuições nos
descontos ou bonificações, apresentando os seguintes acórdãos para demonstrar o dissídio:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.002458/2006-98

Acórdão 9303-010.247
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA
LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da
não cumulatividade do PIS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002,
porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas
jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por não produzir bens, tampouco prestar
serviços, devem ser mantidas as glosas de todos os dispêndios sobre os quais a empresa
comercial/varejista tenha tomado créditos do regime não-cumulativo como insumos.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
BONIFICAÇÕES.
BASE
DE
CÁLCULO.
COMPOSIÇÃO.
Os descontos obtidos pelo sujeito passivo junto aos fornecedores que não constem da
nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços integram a base de cálculo do PIS
não-cumulativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA
LEI N° 10.833/2003. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da
não cumulatividade da COFINS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/2003, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por não
produzir, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de todos os
dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado créditos do
regime não-cumulativo como insumos.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
BONIFICAÇÕES.
BASE
DE
CÁLCULO.
COMPOSIÇÃO.
Os descontos obtidos pelo sujeito passivo junto aos fornecedores que não constem da
nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços integram a base de cálculo da
COFINS não-cumulativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EXIGÊNCIA.
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdão 3301-006.965
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.002458/2006-98

Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período
de
apuração:
01/01/2008
a
31/12/2008
BASE
DE
CÁLCULO.
BONIFICAÇÕES. DESCONTOS COMERCIAIS CONDICIONADOS. INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO.
Os descontos obtidos pelo Contribuinte junto aos fornecedores que não constam da nota
fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços integram a base de cálculo da COFINS
não cumulativa. Os valores recebidos de fornecedores, seja como contrapartida a
espaços privilegiados, garantia de margem ou participação em propaganda e divulgação,
mesmo que implementados através do desconto em duplicatas pagas aos mesmos,
dissociadas do momento da venda e recebimento dos produtos, compõem o conceito de
receita na sistemática não-cumulativa das contribuições.
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem
da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA AUFERIDA. INCIDÊNCIA.
A contribuição será devida sobre qualquer receita, independentemente da forma por
meio da qual se deu a sua contabilização ou do seu enquadramento no conceito de
restritivo de faturamento defendido por boa parte da doutrina (receita das vendas de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4. (...) ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES.
DESCONTOS
COMERCIAIS
CONDICIONADOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
Os descontos obtidos pelo Contribuinte junto aos fornecedores que não constam da nota
fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços integram a base de cálculo do PIS não
cumulativo. Os valores recebidos de fornecedores, seja como contrapartida a espaços
privilegiados, garantia de margem ou participação em propaganda e divulgação, mesmo
que implementados através do desconto em duplicatas pagas aos mesmos, dissociadas
do momento da venda e recebimento dos produtos, compõem o conceito de receita na
sistemática não-cumulativa das contribuições.
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem
da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA AUFERIDA. INCIDÊNCIA.
A contribuição será devida sobre qualquer receita, independentemente da forma por
meio da qual se deu a sua contabilização ou do seu enquadramento no conceito de
restritivo de faturamento defendido por boa parte da doutrina (receita das vendas de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços).
1.2.1. No mérito, a Recorrente alega, em síntese:
1.2.1.1. A legislação do PIS e da COFINS remete à do IRPJ, em especial para a
definição de descontos incondicionais;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.002458/2006-98

1.2.1.2. “Os descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda
apenas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos”;
1.2.1.3. “Partindo-se das transcritas disposições do Parecer CST/SIPR no
1.386/82 e da IN SRF no 51/1978, tem-se que, para bonificação ser considerada
como desconto incondicional, a Nota Fiscal de venda deve computar tanto a
quantidade que o cliente deseja comprar como a quantidade que o vendedor
ofereceu a título de bonificação, subtraindo-se a título de desconto incondicional
o valor correspondente à bonificação, com a obtenção, então, do valor líquido
das mercadorias”
1.2.1.4. “A bonificação objeto de Nota Fiscal emitida posteriormente à emissão
da Nota Fiscal de venda tem inviabilizada sua equiparação a desconto
incondicional”;
1.2.1.5. “Na documentação apresentada pelo interessado verifica-se que as
bonificações foram objeto de Nota Fiscal própria, ou seja, não constaram na
Nota Fiscal das vendas dos bens. Assim, tais bonificações não podem ser
consideradas como desconto incondicional, situação prevista na legislação como
exclusão da base de cálculo”.
1.3. Em contrarrazões a Recorrida alega:
1.3.1. Intempestividade do recurso da Fazenda Nacional;
1.3.2. Os paradigmas tratam de PIS não cumulativo sobre a atividade varejista, e
aqui estamos a tratar de omissão de receitas de PIS/COFINS em que o foco da
discussão é a forma de contabilização da bonificação;
1.3.3. Sob a égide da Lei 9.718/98, as contribuições eram incidentes somente
sobre o faturamento (venda de mercadorias e prestação de serviços), e neste
conceito não se incluem as bonificações.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. A Recorrida uma vez intimada em procedimento de fiscalização, destaca que
excluiu da base de cálculo das contribuições as compras de mercadorias para revenda, o ICMS
retido sobre compras e as despesas já tributadas em operações anteriores; ingressos estes que a
fiscalização entende compor a base de cálculo das exações e, por este motivo, lançou de ofício:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.002458/2006-98

2.1. Nas suas oportunidades de manifestação, a Recorrida alega que foram
autuadas “Outras Receitas” que, em verdade seriam bonificações concedidas pelas empresas que
industrializam bebidas. Todavia, ao analisar as planilhas que acompanham o lançamento de
ofício (fls. 29/31 V.1) não se constata qualquer lançamento sobre o item “Outras Receitas”:

Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 13855.002458/2006-98

2.2. Portanto, a discussão travada no presente processo é absolutamente etérea,
sem qualquer contato com a realidade fática, o que nos leva ao não conhecimento do recurso por
falta de interesse recursal, com a manutenção na íntegra do lançamento.

3. Pelo exposto, não conheço do recurso especial interposto.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 386
DF CARF MF
Original